Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0715719-09.2023.8.07.0000 Agravante: ANGELA CRISTINA VIANA Agravado: CONDOMINIO DO BLOCO A DO RESIDENCIAL ARAUCARIAS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão que determinou a penhora de imóvel supostamente protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família. Verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 23/3/2023 (quinta-feira) e publicada em 24/3/2023 (sexta-feira), conforme certidão de ID 153316778 dos autos de origem. Entretanto, o presente recurso foi interposto em 26/4/2023 (quarta-feira), sendo, a priori, intempestivo. À vista disso, em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], intime-se a agravante para se manifestar sobre a eventual intempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932 (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.